Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004962-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTIAGO LUÍS SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Santiago Luís Silva Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059966-04.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, com o objetivo de determinar ao Agravado que promova o licenciamento da motocicleta Honda CG 150, ano 2009, cor Azul, placa NPI 6978, Chassi n. 9C2KC15109RO29117, RENAVAM N. 00172271169, sem a prévia exigência do pagamento das multas que incidem sobre ela.
O Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança das multas para viabilizar o licenciamento pretendido, na medida que ele não foi notificado dessas infrações.
Pede a concessão da medida liminar, para determinar ao Agravado que autorize a imediata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, do ano de 2019, da motocicleta de propriedade do Agravante.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, embora o STJ tenha sumulado o entendimento de ser “ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula n. 127), não há, nos autos, elementos seguros que, de fato, demonstrem que não houve a notificação das multas incidentes sobre o veículo do Agravante, logo, o ato administrativo de aplicação da multa goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.
Assim, no feito de base, para a comprovação da violação do direito líquido e certo do Agravante, mister a existência, no momento da impetração, da prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser comprovado de plano, o que, a princípio, não ocorreu.
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto por Santiago Luís Silva Oliveira.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.